Tribunal: TJSP
Processo: 0001887-41.2014.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001887-41.2014.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante/apelado
JORGE EDUARDO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconhecida a prescrição
retroativa da pretensão punitiva, julgaram extinta a punibilidade do apelante Jorge
Eduardo de Souza, em face do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
prejudicado o apelo do Ministério Público. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001887-41.2014.8.26.0515 -Voto no 46.743
2
Apelação Criminal no 0001887-41.2014.8.26.0515
Apelante/Apelado: Jorge Eduardo de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Claudio Roberto de Souza e Floro dos Santos
Comarca: Rosana
Voto no 46.743
Jorge Eduardo de Souza foi denunciado pela
prática de furto qualificado na modalidade tentada (artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal), em razão de fato ocorrido no dia 18 de novembro de 2009,
quando, no local indicado na denúncia, tentou subtraiu, para si, em
unidade de desígnios com os réus Floro dos Santos e Cláudio
Roberto de Souza, os bens existentes no interior do denominado
“Mercado Molina”, não se consumando o delito por motivos alheios à
sua vontade. O corréu Claudio, citado por edital, não compareceu
aos autos, motivo pelo qual houve a separação do feito, com a
respectiva suspensão do prazo prescricional (fl. 114). Quanto ao
corréu Floro dos Santos, após regular instrução foi condenado à
pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento de 9 dias-multa, calculados no piso, substituída a
carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária,
consistente no pagamento de 1 salário mínimo, em favor da vítima
(fls. 174-174 vo). Os autos foram separados em relação ao ora
apelante, Jorge Eduardo, devido a instauração de incidente para
verificação de sanidade mental (fl. 198), sobrevindo laudo pericial
concluindo pela semi-imputabilidade (fls. 21-24, apenso próprio),
homologado (fl. 31).
Após regular instrução, Jorge Fernando foi
condenado a 6 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
e 7 dias-multa, no piso, substituída por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001887-41.2014.8.26.0515 -Voto no 46.743
3
período da pena (fls. 289-294).
Apelo do Ministério Público pleiteando a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena,
impossibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 298-301).
Em suas razões, a defesa busca a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 347-351).
Contrarrazões às fls. 307-313 e 353-355.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pela extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do
Código Penal (fls. 369-371).
É o relatório.
Ocorreu
a
prescrição
da
pretensão
punitiva e, assim, de rigor a extinção da punibilidade do
apelante.
O delito ocorreu no dia 18 de novembro
de 2009, com recebimento da denúncia em 18 de janeiro de
2011 (fl. 41) e publicação da sentença em 20 de março de 2017
(fls. 289-294).
Verificada a pena aplicada, conforme
determina a norma penal contida no artigo 110, parágrafo 1o, do
Código Penal, o lapso prescricional que era de dois anos, nos
termos do artigo 109, VI, do Código Penal (antiga redação),
decorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001887-41.2014.8.26.0515 -Voto no 46.743
4
Diante dessa circunstância, o apelo do
Ministério Público requerendo a fixação do regime semiaberto
para o cumprimento da pena fica prejudicado, restando declarar
a extinção da punibilidade do apelante.
Assim,
reconhecida
a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva, julga-se extinta a punibilidade
do apelante Jorge Eduardo de Souza, em face do disposto no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o apelo do
Ministério Público.
Figueiredo Gonçalves
relator